Tribunal: TJDFT
Processo: 0728700-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728700-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAURO VERAS DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada não consta no caderno processual. Intime-se a parte agravante a juntar o documento, a fim de possibilitar o exame recursal, de acordo com o art. 587, parágrafo único, do CPP. Após, retorne o feito para julgamento. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 13:50:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator